Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703766-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS HENRIQUE AGRAVADO: ELISABETH JOAQUINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DOS SANTOS HENRIQUE (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação sob o procedimento comum no 0711352-13.2022.8.07.0020 ajuizada por ELISABETH JOAQUINA DOS SANTOS COSTA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 146984527 dos autos originais): “Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida. Às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 43303416), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois recebe baixos rendimentos. Noticia que a decisão agravada não guarda semelhança com a realidade fática do caso em comento, uma vez que o agravante nunca contratou advogado particular e está assistido pela Defensoria Pública. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, o agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante juntou cópia da sua carteira de trabalho nos autos originários, a qual demonstra que o valor do salário percebido por si é no importe de R$ 1.525,00 (ID 143138773). Os extratos bancários do agravante, anexados aos autos originários, demonstram baixa movimentação bancária, corroborando a alegação do agravante de que não possui condições de suportar com o pagamento das despesas processuais. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos de menos de 2 (dois) salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora